Tribunal: TJPA
Processo: 0801755-54.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801755-54.2022.8.14.0401

APELANTE: EDNALDO CALDAS DO ROSARIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0801755-54.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém

APELANTE:
EDNALDO CALDAS DO ROSARIO
(Adv. Alejandro Dhllomo Souza de Oliveira Falabelo – OAB/PA 28.253)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Marcos Antônio Ferreira das Neves

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL. APELAÇÃO PENAL. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. REPARAÇÃO CIVIL MÍNIMA FIXADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA CORPORAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I - Trata-se de apelação criminal interposta por EDNALDO CALDAS DO ROSÁRIO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941), à pena de 30 (trinta) dias de prisão simples, em regime aberto, com possibilidade de cumprimento por meio de prisão domiciliar ou uso de monitoração eletrônica, além da fixação de indenização por danos morais em favor da vítima.

II - As questões em discussão consistem em:

(i)

saber se a prova produzida nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pela contravenção penal de vias de fato;

(ii)

saber se restaria configurada a excludente de ilicitude da legítima defesa;

(iii)

saber se é cabível o redimensionamento da pena fixada em primeiro grau, notadamente quanto à pena-base; e

(iv)

saber se é legítima a fixação de indenização por danos morais à vítima, no âmbito da sentença penal condenatória, com base em pedido expresso do Ministério Público.

III - A autoria e a materialidade da contravenção penal estão devidamente comprovadas pelos depoimentos prestados tanto pela vítima quanto pelo próprio apelante, que confirmou ter desferido um tapa no rosto da ofendida.
IV - A versão defensiva que buscou justificar a conduta como sendo em legítima defesa não encontra respaldo nos autos, tampouco revela proporcionalidade entre a suposta agressão inicial da vítima e a reação do agente, razão pela qual a tese exculpatória não prospera.

V - É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova.

VI - Quanto à pena-base, verifica-se que, embora o juízo sentenciante tenha afirmado fixá-la no mínimo legal, a pena fixada (20 dias de prisão simples) diverge do piso normativo previsto à época dos fatos (15 dias), impondo-se o redimensionamento da sanção penal final para 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, mantendo-se os demais parâmetros da dosimetria.

VII - No tocante à condenação por danos morais, sua fixação mostra-se legítima e conforme jurisprudência consolidada no Recurso Especial 1.675.874/MS (Tema 983), no qual se firmou a possibilidade de fixação de valor mínimo indenizatório, desde que haja pedido expresso da parte acusadora, ainda que sem especificação de valor, prescindindo de instrução probatória.

VIII – Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do apelante para 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, em regime aberto, mantida a determinação de prisão domiciliar ou uso de monitoração eletrônica, a critério da Vara de Execuções Penais,

bem como a condenação à reparação por danos morais à vítima.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento para
redimensionar a pena do apelante para 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, em regime aberto, mantida a determinação de prisão domiciliar ou uso de monitoração eletrônica, a critério da Vara de Execuções Penais,

bem como a condenação à reparação por danos morais à vítima
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDNALDO CALDAS DO ROSARIO
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém que o condenou pela prática da contravenção penal de
vias de fato
, tipificada no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 à pena de
30 (trinta) dias de prisão simples
, em regime aberto, com determinação de prisão domiciliar ou uso de monitoração eletrônica, a critério da Vara de Execuções Penais, e ao
pagamento à título de danos morais
a quantia correspondente a 01 (um) salário mínimo vigente na data desta sentença, em favor da vítima
Valeria Meireles Borges
.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs apelação criminal, aduzindo (i) ocorrência de legítima defesa; (ii) insuficiência de provas para condenação, requerendo absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP; (iii) subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal e o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o Ministério Púbico pleiteou o conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso de apelação e pelo seu parcial provimento, exclusivamente para reduzir a pena-base ao mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples, diante da ausência de fundamentação idônea para a fixação acima do mínimo legal.

É o relatório.

Sem Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia:

“De acordo com o Inquérito Policial, a vítima VALERIA MEIRELES BORGES relatou que no dia 20/11/2021, foi vítima de VIAS DE FATO, praticada por seu ex-companheiro, EDNALDO CALDAS DO ROSARIO.

Em seu depoimento, a vítima aduziu que no dia dos fatos, por volta de 13h00min, procurou o denunciado em seu local de trabalho, para tratar sobre a questão da pensão alimentícia do filho do ex-casal.

Após a recusa de EDNALDO, a depoente proferiu as textuais “DAQUI EU SÓ SAIO SE TU COMPRAR UMA CHINELA PRA ELE E ME DAR O DINHEIRO PARA COMPRAR COMIDA”.

Neste momento, contrariado e tomado de raiva, o denunciado desferiu um tapa no rosto da vítima.

Por fim, vale ressaltar que ao ser ouvido em sede policial, o investigado asseverou que
desferiu um tapa
no rosto da vítima, em que pese “sem intenção de atingi-la''.”

Após a instrução, o Juízo da 2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém condenou
EDNALDO CALDAS DO ROSARIO
pela prática da contravenção penal de
vias de fato
, tipificada no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 à pena de
30 (trinta) dias de prisão simples
, em regime aberto, com determinação de prisão domiciliar ou uso de monitoração eletrônica, a critério da Vara de Execuções Penais, e ao
pagamento à título de danos morais
a quantia correspondente a 01 (um) salário-mínimo vigente na data desta sentença, em favor da vítima
Valeria Meireles Borges
.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua
absolvição
, quer
seja por insuficiência de provas
para condenação, quer
seja pelo reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa
, pedidos que
não merecem provimento
, senão vejamos:

In casu
, autoria e materialidade da contravenção de vias de fato encontram-se comprovadas pela prova oral produzida em juízo com oitiva da vítima e interrogatório do acusado,
tendo ambos confirmado ter o réu desferido um tapa na vítima
, ressalvando o réu ter o feito em legítima defesa, alegando que a vítima teria batido em sua mão ocasionando a queda e dano de seu aparelho celular.

A vítima VALERIA MEIRELES BORGES confirmou os termos da exordial acusatória, ao asseverar que, no dia e hora constantes da inicial, procurou o denunciado em seu local de trabalho, para tratar sobre a questão da pensão alimentícia do filho do ex-casal, especificamente a compra de um calçado. Após a recusa de EDNALDO, a vítima insistiu, inclusive segurando a bicicleta do mesmo, momento em que este desferiu um tapa no rosto da vítima, seguido de um empurrão. A vítima negou que o referido golpe tenha sido desferido em reflexo ou mesmo de forma acidental.

O réu EDNALDO, durante o seu interrogatório, confirmou ter desferido o tapa, contudo, afirmou que tal golpe foi uma reação à agressão pretérita da vítima, que teria batido em sua mão, enquanto ele tentava filmá-la com o seu celular, causando, inclusive, a queda e dano do aparelho do réu.

Destarte, compulsando referidos depoimentos, que
confirmam a ocorrência da agressão
, constata-se que a versão dos fatos apresentados pela vítima se revela plausível e coesa, ao passo que a versão exculpante apresentada pelo réu, consistente em ter a vítima batido em sua mão ocasionando a queda de seu aparelho celular, além de não restar minimamente comprovada, não guarda qualquer proporcionalidade com a agressão ocorrida em resposta, uma tapa no rosto da vítima, não havendo elementos indicativos da ocorrência de injusta agressão iminente proveniente da vítima, respondida com meios adequados e proporcionais pelo acusado,
não restando minimamente configurada a excludente de ilicitude da legítima defesa
.

Não é demais ressaltar que, nos casos de agressão decorrente de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância por ser o ilícito cometido em situação de clandestinidade que, via de regra, não são testemunhados ao serem praticados, conforme ocorreu no caso em tela. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).

(...)

10. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA.
PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

6. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 97.294/MG, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

Portanto,
impõe-se o improvimento dos pleitos absolutórios.

Subsidiariamente, o apelante pleiteou a revisão da dosimetria da pena, pleiteando a
fixação da pena-base no mínimo legal
, o que
merece provimento
, haja visto que o juízo sentenciante, a despeito da valoração favorável das circunstâncias judiciais e de ter expressamente consignado “
fixo a pena base no grau mínimo do artigo 21 da lei de Contravenções Pena”
, estipulou a pena base em 20 (vinte) dias de prisão simples, ao passo que a lei de contravenções penais, conforme a redação vigente à época do fato, anterior à Lei nº 14.994/2024, estipulava como pena mínima para referida contravenção
quinze dias de prisão simples, impondo-se, portanto, o redimensionamento da pena base para referido patamar.

Portanto, mantidos os demais termos da dosimetria da sanção nas fases seguintes de individualização da pena,
fica a pena final redimensionada para 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, em regime aberto
,
mantida a

determinação de prisão domiciliar ou uso de monitoração eletrônica, a critério da Vara de Execuções Penais,
nos termos da sentença recorrida.

Por fim, pugnou o apelante pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais causados à vítima, devidamente pleiteado pelo representante do
Parquet
na exordial acusatória, estipulada na sentença em um salário mínimo vigente à época da condenação, corrigida pelo IGP-M/FGV, desde a data da sentença (Súmula 362 do STJ), acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 16/11/2019, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça,
pleito que não merece guarida
.

É que, nos termos do que dispõe o art. 91, inciso I do CPB
[1]
, cumulado com o art. 387, inciso IV do CPP
[2]
, um dos efeitos extrapenais da condenação é a fixação de valor mínimo para reparação do dano causado em decorrência da prática do ilícito, podendo a ofendida, após transitada em julgado a sentença, executar o recorrente perante o juízo cível, conforme disciplina o art. 63 do CPP
[3]
.

De outra banda, necessário ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1675874/MS (tema 983), submetido a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese que
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Nesse sentido, colaciono a ementa do aludido julgado,
verbis:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)

Portanto, sendo a reparação moral nos casos de prática de violência doméstica
in re ipsa
, não há necessidade de efetiva instrução para comprovação do dano, bastando que seja demonstrada a autoria e a materialidade do ilícito, bem como que haja pedido expresso da acusação, conforme ocorreu
in casu
.

Pelo exposto, incabível o provimento do pleito de afastamento da condenação a indenização à vítima à título de reparação por danos morais.

Ante o exposto,
conheço o presente recurso e lhe dou parcial provimento para redimensionar a pena do apelante para 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, em regime aberto, mantida a determinação de prisão domiciliar ou uso de monitoração eletrônica, a critério da Vara de Execuções Penais, bem como a condenação à reparação por danos morais à vítima,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

[1]
Art. 91 - São efeitos da condenação:

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;

[2]
Art. 387.

O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

[3]

Art. 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros.

Belém, 20/08/2025